Tribunal: STF
Processo: ARE 1585727
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso Extraordinário interposto contra Decisão Monocrática. Esgotamento de instância. Não configuração. Súmula 281/STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo com base na Súmula 281 do STF. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática de Relator do Tribunal de origem. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se houve o esgotamento das vias recursais nas instâncias ordinárias que justifique o afastamento da incidência da Súmula 281/STF.

    III. Razões de decidir

    3. A não interposição de recurso ao órgão colegiado competente implica em ausência de esgotamento das vias recursais nas instâncias ordinárias, o que atrai a incidência da Súmula 281/STF.

    4. Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. Verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática do Relator do recurso no Tribunal de origem. Incide, portanto, a Súmula 281/STF. 

    IV. Dispositivo

      5. Agravo regimental não provido.